Tribunal: TJES
Processo: 5003521-29.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
ESTATUTO DO DESARMAMENTO - PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO - PENAL APLICADA COM JURIDICIDADE – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE -

REVISÃO
IM
P
R
OCEDENTE.

1.
Possível a revisão criminal quando aferida sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Panorama não vislumbrado nos autos.

2.
Circunstâncias judiciais avaliadas e valoradas com juridicidade.

Pena-base fixada de forma escorreita, aplicando-se inclusive a razoabilidade e a proporcionalidade.

3.
Mantida a agravante da reincidência, seja pela sua natureza objetiva, e aferida pelo Juiz, seja pelo fato de que também sobre viés outro não fora comprovada que a mesma não fora alvo de debate em plenário.

Revisão improcedente. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003521-29.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CHARLES ROCHA ROSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
ESTATUTO DO DESARMAMENTO - PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO - PENAL APLICADA COM JURIDICIDADE – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE -

REVISÃO
IM
P
R
OCEDENTE.

1.
Possível a revisão criminal quando aferida sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Panorama não vislumbrado nos autos.

2.
Circunstâncias judiciais avaliadas e valoradas com juridicidade.

Pena-base fixada de forma escorreita, aplicando-se inclusive a razoabilidade e a proporcionalidade.

3.
Mantida a agravante da reincidência, seja pela sua natureza objetiva, e aferida pelo Juiz, seja pelo fato de que também sobre viés outro não fora comprovada que a mesma não fora alvo de debate em plenário.

Revisão improcedente. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, nos termos do voto do eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Revisão Criminal ajuizada por
CHARLES ROCHA ROSA,
impugnando

o acórdão oriundo da Eg. Segunda Câmara Criminal desta Corte, que, em síntese, norteou o julgamento dos autos nº 0009131-07.2013.8.08.0014, mantendo a condenação imposta ao autor em razão da reconhecida prática do delito de homicídio qualificado.

Aduz o requerente, em síntese, que:

1.
As circunstâncias judiciais aferidas para fixação da pena-base não foram analisadas com juridicidade;

2.
A pena-base não fora fixada com razoabilidade;
3.
Fora reconhecida a reincidência, quando da dosimetria, sem que esta fosse deliberada no júri.

Muito bem.

Como sabemos, possível a revisão criminal quando aferida sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Não é este o panorama que se extrai dos presentes autos, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram analisadas com juridicidade, às luz de detalhamentos extraídos do caso concreto, nestes termos:

A
culpabilidade do réu
,
entendida como grau de reprovação de sua conduta, fora regulamente valorada de forma negativa
,
pois “exacerbada, na medida em que foram efetuados vários disparos de arma de fogo contra a vítima (conforme contabilizado no laudo de exame cadavérico, aproximadamente 20 perfurações), tendo vários atingido a região da cabeça, o que demonstra elevada intensidade no dolo do acusado ”.

Os antecedentes
, à luz de inúmeras condenações pretéritas em desfavor do requerente.

Conduta social
e
personalidade
, ambas lastreadas no caráter como pessoa humana, sua índole, temperamento, sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, atitudes em sociedade, foram valoradas negativamente de forma escorreita, diante de perfil delineado decorrente de condenações não utilizadas em momentos distintos da dosimetria.

O motivo
, torpe, fora reconhecido pelos jurados, devendo ser ressaltado que a torpeza não fora considerada nas demais fases da dosimetria, nem tampouco para qualificar o crime.

As circunstâncias do crime
- as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal, relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião)

também foram valoradas negativamente com pertinência, tendo em vista plano previamente arquitetado para levar a vítima para local ermo e distante, para fins de infelizmente executar o delito.

Quanto ao argumento que destaca suposta ausência de razoabilidade na fixação da pena-base, destaco que:
A)
Não há critério matemático específico que obrigue o Magistrado nesta fase dosimétrica;
B.
Rememoro que
“
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).
C.
Com relação ao parâmetro de exasperação, fora adotada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, quanto ao crime de homicídio qualificado, operação sugestionada pelo STJ.

O proceder, portanto, atende a proporcionalidade e a razoabilidade.

Por fim, destaco que perfilho do entendimento já manifestado nesta Corte, e em Tribunais Pátrios, no sentido de que,
em se tratando a reincidência de
circunstância agravante
de ordem objetiva
,
a mesma pode ser considerada
pelo Juiz Presidente do Conselho de Sentença.

Ainda: Mesmo que não aplicado o referido entendimento, não há comprovação nestes autos de que a reincidência não tenha sido efetivamente debatida em plenário, nem no momento de interrogatório do réu, inviabilizando também em viés outro, o acolhimento do pedido referenciado.

Assim, a despeito dos argumentos lançados pela defesa, não vislumbro motivos para alteração da sentença acobertada pela coisa julgada, de modo que
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL E É COMO ME MANIFESTO.

Acompanham o relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO,
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA,
Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA,
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO,
Des. MARCOS VALLS FEU ROSA.